Tribunal: TJDFT
Processo: 0735665-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735665-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRINCIPALE ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: LCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRINCIPALE ODONTOLOGIA LTDA. contra decisão proferida pela 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por LCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e registrada sob o no 0705462-39.2025.8.07.0004, por meio da qual o d. Juízo de origem, diante da ausência de acordo entre as partes, determinou o prosseguimento da execução com expedição de mandado de despejo imediato, autorizando o arrombamento e o uso de força policial, se necessário, bem como a imissão da parte autora na posse do bem (ID 246841031). Na decisão agravada, ressaltou-se ainda que eventuais custos com o arrombamento deveriam ser suportados pelo autor e que os bens eventualmente encontrados no imóvel deveriam ser arrolados pelo Oficial de Justiça, nomeando-se o autor fiel depositário na hipótese de recusa da parte ré em recebê-los. Inconformada, a agravante sustenta n bojo da peça recursal (ID 75476396) que comprovou pagamentos parciais dos aluguéis e encargos referentes aos meses de junho a agosto de 2025, circunstância que afastaria a caracterização de mora integral. Afirma que há excesso de cobrança e risco de dano grave e de difícil reparação, pois a ordem de despejo imediato inviabilizaria a continuidade de sua atividade empresarial, com prejuízo à manutenção da clínica odontológica e ao atendimento de pacientes. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar a ordem de despejo e o prosseguimento da execução até decisão final da controvérsia. No tocante ao mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. decisão. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que verificados cumulativamente o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito refere-se à plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, enquanto o segundo exige a demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão recorrida. O art. 919, §1o, do CPC também prevê que o efeito suspensivo pode ser atribuído aos embargos à execução em situações excepcionais, desde que atendidos os pressupostos. Na hipótese sub judice, embora a agravante tenha colacionado comprovantes de pagamentos parciais, não logrou demonstrar o adimplemento integral do débito locatício, tampouco efetuou depósito judicial do valor incontroverso, como determina a norma insculpida no § 3o do art. 59 da Lei 8.245/1991. Assim, a mora não se encontra purgada a contento, permanecendo hígida a ordem de despejo emanada do Juízo de origem. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE PARA EVITAR O DESPEJO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por locatária em face de sentença que decretou o despejo por falta de pagamento e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A apelante alegou hipossuficiência econômica, ausência de notificação prévia para desocupação do imóvel e pagamento parcial do débito locatício como justificativa para manutenção no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia configura nulidade apta a ensejar a extinção do processo; (iii) determinar se o pagamento parcial dos débitos é suficiente para impedir o despejo por falta de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, sendo indevido o indeferimento da gratuidade na ausência de prova em sentido contrário. No caso, além de ser devedora dos aluguéis, a autora apresentou extratos bancários demonstrando ter direito ao benefício. 4. A ausência de notificação prévia não configura vício processual nos casos de despejo por falta de pagamento, dado que essa modalidade dispensa a notificação, conforme disposto no art. 9o, III, da Lei 8.245/1991 e consolidado na jurisprudência do TJDFT. 5. O pagamento parcial dos aluguéis não afasta o direito do locador à rescisão do contrato e ao despejo, pois o § 3o do art. 59 da Lei 8.245/1991 exige o pagamento integral para a purgação da mora. 6. O locador não é obrigado a aceitar prestação diversa da avençada, nos termos do art. 313 do Código Civil, e não há direito subjetivo à permanência no imóvel mediante pagamento incompleto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em contrário. 2. A notificação prévia é desnecessária na ação de despejo fundada em inadimplemento de aluguéis. 3. O pagamento parcial da dívida locatícia não impede a rescisão contratual e o despejo do locatário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 313 e; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III; 23, I; 59, § 3o; 62, II, “d”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012528, 0713478-91.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 18/06/2025, DJe 03/07/2025; Acórdão 2012175, 0702059-74.2024.8.07.9000, Rel. Leonor Aguena, j. 26/06/2025, DJe 03/07/2025; Acórdão 1983257, 0721709-41.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 26/03/2025, DJe 07/04/2025; Acórdão 1842610, 0702209-39.2022.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 03/04/2024, DJe 24/04/2024. (Acórdão 2028186, 0718907-36.2025.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) (g.n.) Não se controverte que a retirada imediata da locatária, especialmente diante da natureza da atividade exercida – clínica odontológica –, pode trazer reflexos significativos, não apenas econômicos, mas também sociais, dada a relevância dos serviços prestados. Contudo, a ponderação entre a proteção da atividade empresarial e o direito de propriedade do locador deve observar os limites legais. A execução do contrato de locação encontra fundamento expresso na inadimplência, e a legislação prevê a possibilidade de despejo como medida adequada ao inadimplemento, ressalvada a purgação tempestiva da mora. Deve prevalecer, portanto, a regra legal. O fato de haver pagamentos parciais não elide a mora total, tampouco justifica, por si só, a suspensão da decisão que determinou o despejo. A alegação de excesso de cobrança deve ser analisada no curso da demanda, não servindo como fundamento suficiente para suspender os efeitos imediatos da ordem judicial. Ademais, o princípio da menor onerosidade da execução não pode ser invocado de modo a anular a efetividade da tutela do direito de propriedade e do crédito locatício. Diante desse contexto, ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator